Tribunal: TJDFT
Processo: 0002518-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica e familiar. Preliminar rejeitada. Contexto probatório suficiente. Concurso material. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 147, caput (ameaça), do Código Penal e 21, caput (vias de fato), da Lei das Contravenções Penais, este último por duas vezes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelas infrações penais de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e de vias de fato (art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais), bem como se as reprimendas corporais podem ser fixadas nos mínimos legais.
III. Razões de decidir
3. A sentença proferida não se baseou apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial, pois há documentos anexados aos autos que comprovam as versões dadas pelas ofendidas, bem como o depoimento firme e consistente de umas das vítimas, que também foi testemunha da contravenção penal de vias de fato praticada contra a outra vítima, para sustentar a condenação do apelante, restando rejeitada a preliminar suscitada.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o réu.
5. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
6. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, que consiste em uma agressão, podendo se caracterizar como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, entre outras condutas, desde que não gere lesão corporal.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.